Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CAMBIAL. APELAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA ALEGAÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ERIGIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CAUSA. INJUSTIÇA AO VENCEDOR. REFORMA PARCIAL.
1. A simples alegação de desrespeito ao princípio da dialeticidade não permite o acolhimento da preliminar. Necessária a demonstração cabal de descompasso da petição de recurso com os fundamentos elencados no julgado.
2. "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido, se extrapolar os poderes de mandatário" (Súmula 476, STJ).
3. O protesto indevido de duplicata caracteriza ato ilícito do qual decorrem danos morais indenizáveis, especialmente quando se considera o abalo do crédito ou da honra objetiva de uma empresa ou ente despersonalizado (condomínio edilício).
4. Conquanto reconhecida a prática de ato ilícito, o dano moral dele decorrente e o nexo de causalidade entre ambos, veda-se ao magistrado o arbitramento, se existentes inscrições precedentes regulares.
5. Sagrando-se vencedor o condomínio, ainda que parcialmente, não pode ser prejudicado em favor do banco que praticou ato temerário – desconto de duplicatas “frias”. Ou seja, não é razoável que o causídico do banco receba 50% (cinquenta por cento) do percentual incidente sobre o valor dado à causa, devendo prevalecer proporção reduzida incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandante.
6. Rejeitadas as preliminares, deu-se parcial provimento ao recurso.